Tribunal: TJPA
Processo: 0000846-81.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000846-81.2016.8.14.0069

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: V L BORGES - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
INTELIGÊNCIA DO ART.
183
, §1º,
DO N
CPC.
SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O art.
183,
§ 1º,
do
NCPC,
determina que a intimação
pessoal
da União,
dos
Estados,
do
Distrito
Federal,
dos
Municípios
e de suas
respectivas
autarquias
e fundações
de direito
público será feita por carga, remessa ou meio eletrônico;

II

–

In casu
, a autoridade de 1º grau determinou que o apelante
efetuasse o pagamento das custas processuais necessárias para a realização de diligências a serem praticadas nos autos, entretanto, não ocorreu à remessa dos autos à Procuradoria do Estado do Pará, o que contraria o que preceitua
o
art.
183,
§ 1º,
do
NCPC, motivo pelo qual,
mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, a sentença monocrática deve ser reformada;

III - Recurso conhecido e provido, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
V L BORGES - ME,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 486, inciso VI, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 2329589 - Pág. 2
/9), o ora apelante pleiteia a reforma da sentença monocrática, aduzindo, em síntese, que não ocorreu a intimação pessoal da Fazenda Pública para
efetuar o pagamento das custas processuais necessárias para a realização de diligências a serem praticadas nos autos,
em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o consequente prosseguimento do feito no Juízo de piso.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de devidamente intimada, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático (
Num. 2329589 - Pág. 12
).

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2389446 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A eminente Procuradora de Justiça. Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 2411863 - Pág. 1
/3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A presente Apelação visa a
reforma
da sentença proferida pelo MM. Ju
ízo
da Vara
Única

da
Comarca d
e

Pacajá,
que
,

autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor
da empresa apelada,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
,
com fundamento no

art.
486, inciso VI, do NCPC
.

Compulsando o processo, constatei que a autoridade de 1º grau determinou que o apelante
efetua
sse
o pagamento das custas processuais necessárias para a realização de diligências a serem praticadas nos autos
, entretanto, não determinou a remessa dos autos à Procuradoria do Estado do Pará, o que evidentemente contraria o que preceitua
o
art.

183,
§ 1º,
do

N
CPC,

que

determina
a intimação

pessoal
da União,
dos
Estados,
do
Distrito
Federal,
dos
Municípios
e de suas

respectivas
autarquias
e fundações
de direito
público
será
feita
por
carga,

remessa
ou
meio
eletrônico,

senão vejamos,
in verbis
:

“Art.
183.
A União,
os Estados,
o Distrito
Federal,
os Municípios
e
suas
respectivas
autarquias
e fundações
de direito
público
gozarão

de prazo
em
dobro
para
todas
as suas
manifestações
processuais,
cuja
contagem
terá
início
a partir
da intimação
pessoal.

§ 1º A intimação
pessoal
far-se-á
por
carga,
remessa
ou meio

eletrônico.”

Destarte,

o fato ocorrido acarretou manifesto prejuízo ao apelante ante a violação ao princípio do devido processo legal, visto que ficou impedido de cumprir a determinação do Juízo Monocrático, e, por conseguinte, instruir corretamente o recurso.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROCURADOR DO ESTADO. NULIDADE ABSOLUTA. -
O novo Código de Processo Civil, dentre suas inovações, trouxe o artigo 183 e parágrafos que concedeu aos Estados, bem como, suas respectivas Autarquias e Fundações, a prerrogativa da intimação pessoal. A ausência de intimação pessoal do Procurador do Estado, in casu, do Rio de Janeiro, acarreta nulidade por evidente prejuízo e inobservância do devido processo legal, consubstanciado no contraditório e na ampla defesa. Trata-se de nulidade absoluta, por violar princípios e garantias constitucionais e infraconstitucionais, sendo imprescindível, portanto, a devida intimação.
(TJ-MG - AC: 10439130012016001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 23/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 183 DO CPC E DO ART. 17. DA LEI N. 10.910/04. CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO MANIFESTO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I

A intimação do INSS acerca da sentença, por meio de carta com aviso de recebimento, não atende à prerrogativa de intimação pessoal, consoante previsto no art. 183 do CPC. II

Ausência de intimação pessoal acarretou manifesto prejuízo à Autarquia Federal em face da violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, visto que ficou impedida de oferecer o recurso de apelação de forma tempestiva.
(TJ-BA - AI: 00213308220168050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a nulidade da intimação do Município, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, reabrindo o prazo recursal. Alegação de que a intimação é válida, em virtude do Comunicado Conjunto nº 379/2016 da Presidência deste E. Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade.
Intimação da Fazenda Pública que deve ser pessoal, nos termos do art. 183, caput e § 1º do CPC/2015. Art. 4º, § 2º, da Lei Federal nº 11.419/2006 que é expresso quanto a não utilização do Diário da Justiça Eletrônico nos casos em que a lei prevê a intimação ou vista pessoal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20266523020178260000 SP 2026652-30.2017.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 10/04/2017, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2017)”

Dessa forma, em face da inobservância do procedimento anteriormente mencionado, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, a sentença monocrática deve ser reformada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
17
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/05/2021